Tribunal: TJPA
Processo: 0006740-35.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006740-35.2016.8.14.0070

APELANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA UNIMED BELÉM E DA UNIMED RIO, FACE A ASSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS -
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM, REJEITADA
– MÉRITO: RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIGURGIA PRESCRITA POR MÉDICO CONVENIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS – PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Apelações Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Associação entre as matérias arguidas nos recursos das demandadas. Apreciação conjunta, com a ressalva de que a arguição de ilegitimidade passiva fora arguida tão somente pela Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico.

3.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, importante destacar que a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui nacional (ID
5407349
), tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, cujo reconhecimento vem sendo ratificado reiteradamente pelos Tribunais Superiores.

4.

MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade entre as demandadas e, sucessivamente, à redução do referido
quantum
indenizatório.

6.

A questão recursal, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre a autora e a apelante Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico, bem como na alegação de demora injustificada na autorização de procedimento médico prescrito por médico da Unimed Belém.

7.

A autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa UNIMED-RIO, sendo portadora de gigantismo com IGF1 aumentado, a qual se configura em lesão agressiva na hipófise com extensão ao clives, tendo, em abril de 2016, após exames e avaliações, sido solicitada autorização para realização de microcirurgia para tumores intracranianos; microcirurgia por via transesfenoidal; diária de enfermaria com alojamento conjunto com banheiro; OPME genérico; matriz enxerto p/ duramater duragem 7,5cm x 7,5cm IN-ID-3301/3305; hemostático cirúrgico absorvível em pó de 3G - arista; Tissucol Tissel DUO SOL TOP CT SER PREENCH x 4ml + Sist. Aplic.; sistema de navegação cirúrgica por imagem por imagem eximius plus ART-00.

8.

Deflui da instrução probatória que, em 23/05/2016, a Unimed Belém autorizou parte do procedimento, com a exceção do fornecimento de neuroendoscópio rígido 0 graus; neuroendoscópio rígido 30 graus; e neuronavegador.

9.

Por sua vez, a Unimed Rio em 02/06/2016, autorizou também parte dos materiais à exceção do equipamento Sinus Burrs angulada 15º.; Neuroendoscopio 0.30 graus; Selante Adherus; Sistema Bipolar Cappabianca Bipolar.

10.

Todos os equipamentos foram requisitados pelo médico assistente do Hospital Porto Dias da rede credenciada da Unimed Rio, os quais seriam necessários para o emprego da melhor técnica para a delicada cirurgia intracraniana a que a autora seria submetida, na qual se incluía risco de morte, porquanto decorrente de neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central (CID 10 - D33) e neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 - C71).

11.

Deflui da leitura das autorizações parciais de ambas as recorrentes a ausência de justificativa clara para a negativa da cobertura, o que demonstra a abusividade de seus procedimentos respectivamente, ante a ausência de indicativos acerca de outra técnica a ser empregada a não ser a prescrita pelo médico que assistia a autora.

12.

A Resolução Normativa n.° 259/2011 da ANS aduz acerca do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento de internação eletiva, cujo termo inicial computa-se da demanda do serviço ou procedimento até a sua efetiva realização, o qual, in casu, encontra-se em muito ultrapassado, uma vez que o pedido inicial fora efetivado em 25/04/2016 (ID
5407347 - Pág. 22
), sendo parte dos materiais autorizada pela Unimed Belém em 23/05/2016 e outra parte, sem abranger a totalidade dos materiais necessários, pela Unimed Rio em 02/06/2016, com a ressalva de não haver nos autos a data em que o procedimento fora levado a efeito.

13.

Relação de consumo. Súmula 469, STJ. Responsabilidade solidária das demandadas.

14.

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que “aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

15.

É certo, portanto, que a demora na autorização de procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia.

16.

Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual

se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária

17.

Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.,

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por
UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformadas com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada contra si por
MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., tendo sido diagnosticada com quadro de gigantismo IGFI com a realização de exames pela Unimed Belém na modalidade intercâmbio, oportunidade em fora requisitado procedimento cirúrgico com a aquisição de materiais, os quais foram autorizados em parte pela segunda requerida.

Acrescentou que a demora no procedimento de liberação da totalidade dos materiais imputa-lhe agravamento em seu estado de saúde, razão pela qual requereu tutela provisória, a qual foi deferida pelo Juízo de Origem (ID
5407353
).

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
5407432
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, no sentido de: 1. Tornar definitiva a tutela provisória já concedida; 2. Condenar a Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico e a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação;3. Condenar as demandadas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de Apelação (ID
5407434
).

Refuta a configuração de ilícito por si perpetrado, tampouco de lesão aos direitos da personalidade da parte autora, aduzindo ter atendido às solicitações desta.

Sucessivamente, afirma que o valor arbitrado é exorbitante, sustentando ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de induzir enriquecimento ilícito.

Por sua vez, a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico também apresentou recurso de Apelação (ID
5407436
).

Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a parte autora possui contrato firmado com a Unimed Rio e que a esta cabem todas as autorizações e demandas acerca do contrato, mesmo diante da existência de credenciamento junto à Unimed Belém.

No mérito, combate a configuração de conduta ilícita indenizável, aduzindo que sequer conhece os termos do contrato firmado entre a autora e a Unimed Rio, com a ressalva de que o fato de oferecer rede credenciada não lhe imputa responsabilidade civil, porquanto mera intermediária.

Refuta a configuração de solidariedade entre as demandadas, acrescentando que a sua atuação é suplementar ao Sistema Público de Saúde.

Afirma que não estão demonstradas qualquer ação ou omissão de sua parte capaz de ensejar o dever de indenizar, pugnando, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de sentença.

Em contrarrazões (ID
5407437
), a autora pugna pelo improvimento dos recursos.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Des. Constantino Augusto Guerreiro que suscitou a prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0009118-77.2016.8.14.0000
(ID
5460585
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5481784
), tendo, em que pese as Petições ID
5613988 e 5632722, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

PREÂMBULO

Prima facie, verifico a associação entre as matérias arguidas nos recursos das demandadas, razão pela qual aprecio o mérito de ambos conjuntamente, com a ressalva de que a arguição de ilegitimidade passiva fora arguida tão somente pela Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a parte autora possui contrato firmado com a Unimed Rio e que a esta cabem todas as autorizações e demandas acerca do contrato, mesmo diante da existência de credenciamento junto à Unimed Belém.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, importante destacar que a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui nacional (ID
5407349
), tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, cujo reconhecimento vem sendo ratificado reiteradamente pelos Tribunais Superiores, conforme os julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE.
CELEBRAÇÃO DE CONÇTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PELO AUTOR E PELA
UNIMED
MANAUS
,
COM ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO EM TODO TERRITÓRIO

NACIONAL.

TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA SÃO PAULO ATRAVÉS DE INTERCÂMBIO COM A
UNIMED
PAULISTANA (INTEGRANTE DO SISTEMA
UNIMED
).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU PELA
LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIMED
PAULISTANA
COM APOIO NOS FATOS CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para acolher a tese sustentada pela agravante acerca de sua
ilegitimidade
passiva seria necessário proceder à revisão dos fatos circunstanciados nos autos e à interpretação de cláusulas contratuais o que é vedado nesta instância, a teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 10.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/10/2012.).

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS
UNIMED
.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.
1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodosç comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema
Unimed
busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971,
possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema
Unimed
- de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una
.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido.

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.

SISTEMA COOPERATIVO. COBERTURA
. PRÓTESE. STENTS.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 05/07/STJ. 1. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no tocante à legitimidade passiva da recorrente, demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, em especial a interpretação de cláusulas contratuais, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor das súmulas 05 e 07/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.223.237/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 5/12/2012.).

(Grifo Nosso)

Assim, configurada a legitimidade da Unimed Belém Cooperativa de Serviço Médico, o julgamento deve prosseguir com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade entre as demandadas e, sucessivamente, à redução do referido
quantum
indenizatório.

Para análise da questão recursal, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre a autora e a apelante Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico, bem como na alegação de demora injustificada na autorização de procedimento médico prescrito por médico da Unimed Belém.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Prima facie, importante destacar que
a autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa UNIMED-RIO, sendo portadora de gigantismo com IGF1 aumentado, a qual se configura em lesão agressiva na hipófise com extensão ao clives, tendo, em abril de 2016, após exames e avaliações, sido solicitada autorização para realização de microcirurgia para tumores intracranianos; microcirurgia por via transesfenoidal; diária de enfermaria com alojamento conjunto com banheiro; OPME genérico; matriz enxerto p/ duramater duragem 7,5cm x 7,5cm IN-ID-3301/3305; hemostático cirúrgico absorvível em pó de 3G - arista; Tissucol Tissel DUO SOL TOP CT SER PREENCH x 4ml + Sist. Aplic.; sistema de navegação cirúrgica por imagem por imagem eximius plus ART-00.

Deflui da instrução probatória que, em 23/05/2016, a Unimed Belém

autorizou parte do procedimento, com a exceção do fornecimento de neuroendoscópio rígido 0 graus; neuroendoscópio rígido 30 graus; e neuronavegador.

Por sua vez, a Unimed Rio em 02/06/2016, autorizou também parte dos materiais à exceção do equipamento Sinus Burrs angulada 15º.; Neuroendoscopio 0.30 graus; Selante Adherus; Siste
ma Bipolar Cappabianca Bipolar.

Nesse sentido, importante assentar que todos os equipamentos foram requisitados pelo médico assistente do Hospital Porto Dias da rede credenciada da Unimed Rio, os quais seriam necessários para o emprego da melhor técnica para a delicada cirurgia intracraniana a que a autora seria submetida, na qual se incluía risco de morte, porquanto decorrente de neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central (CID 10 - D33) e neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 - C71).

Somado a isso, deflui da leitura das autorizações parciais de ambas as recorrentes a ausência de justificativa clara para a negativa da cobertura, o que demonstra a abusividade de seus procedimentos respectivamente, ante a ausência de indicativos acerca de outra técnica a ser empregada a não ser a prescrita pelo médico que assistia a autora.

Somado a isso, a Resolução Normativa n.° 259/2011 da ANS aduz acerca do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento de internação eletiva, cujo termo inicial computa-se da demanda do serviço ou procedimento até a sua efetiva realização, o qual, in casu, encontra-se em muito ultrapassado, uma vez que o pedido inicial fora efetivado em 25/04/2016 (ID
5407347 - Pág. 22
), sendo parte dos materiais autorizada pela Unimed Belém em 23/05/2016 e outra parte, sem abranger a totalidade dos materiais necessários, pela Unimed Rio em 02/06/2016, com a ressalva de não haver nos autos a data em que o procedimento fora levado a efeito.

Desta feita, t
ratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Ademais, como bem afirmado pela Unimed Rio, a Unimed Belém é sua parceira comercial, atendendo, em regime de cooperação, os beneficiários de seu plano de saúde, de modo que a ré possa atender em todo o território nacional, o que afasta a alegação de ausência de responsabilidade desta e a alegação de ausência de solidariedade pela demora injustificada na realização do procedimento, o qual necessitou de intervenção judicial sob a forma de tutela provisória para sua realização.

Tais características, evidentemente, acabam por incutir a ideia no consumidor de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia.

Desse modo, não há como fazer valer em face dos consumidores, ainda mais como causa excludente de responsabilidade, a alegada independência e autonomia de que dispõem tais entidades e, assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na hipótese em que a ofensa tenha sido praticada exclusivamente por esta, isso já teria o condão de, por si só, desencadear a responsabilidade da Unimed Belém.

Desse modo, sendo o procedimento coberto pelo plano, conforme consta do relatório médico, a confirmação da sentença é medida impositiva.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO. INTERCÂMBIO ENTRE ENTIDADES. FALHA. ÔNUS DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Por não se tratar de questão relacionada a contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, incidem, na espécie, as disposições do estatuto consumerista, conforme o entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 469, assim redigido: ?aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.? 2. Conforme destaca a própria recorrente, ela e a CENTRAL NACIONAL DA UNIMED constituem duas entidades que, embora distintas, pertencem ao sistema UNIMED, se apresentando ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, o que acaba por incutir no consumidor a ideia de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia. 3. Não há como serem acolhidos os argumentos relacionados ao intercâmbio operacional havido entre as entidades e, nem tampouco, aqueles que dizem respeito a problemas no sistema informatizado pelo qual deveriam ser transmitidas as solicitações dos pacientes segurados, sob pena de se transferir aos consumidores os ônus relacionados ao exercício da própria atividade, sobretudo quando esta se relaciona à assistência à saúde, que, naturalmente, envolve situações sensíveis, potencialmente graves e urgentes.
4. Considerando a aproximação da data de extinção natural do contrato, aliada à sensação de insegurança gerada em razão da evidente falha de comunicação interna nos sistemas da prestadora, além da gravidade do estado clínico da paciente e da ausência de informação de prazo para a resposta da solicitação, num contexto em que a consumidora demonstra estar em dia com todas as suas obrigações, a violação a direito da personalidade resta evidente. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07067715120188070001 DF 0706771-51.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Autor foi internado com suspeita de AVC, sendo detectado um aneurisma cerebral, passando a necessitar se submeter procedimento TUSS, bem como materiais necessários para a realização da cirurgia. Contudo, a ré não autorizou a concessão do material solicitado pelo médico cirurgião. Parte Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autorização se deu maneira regular. Procedimento que somente foi autorizado após a concessão da tutela jurisdicional antecipada.
Falha na prestação do serviço, consubstanciada no retardamento injustificado da cirurgia, que faz exsurgir o dever de indenizar pelos danos causados. Dano moral configurado. Valor fixado de forma adequada e proporcional, inclusive aquém dos valores fixados por esta câmara. Recurso conhecido improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00011880220178190075, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que “aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A seu turno, o art. 927 do mesmo Diploma Legal estabelece que aquele que causa dano a outrem pela prática de ato ilícito fica obrigado a repará-lo, ressaltando que a parte autora experimentou ofensa imaterial decorrente da demora na autorização da realização do procedimento necessário à manutenção de sua saúde/vida.

É certo, portanto, que a demora na autorização de procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia.

Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual

se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência desta Corte, com destaque ao julgado de relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, e de outros tribunais em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO, DENTRO DOS LIMITES QUE A SEGURADORA PAGARIA A HOSPITAL CREDENCIADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Aplicação do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, o qual estabelece o reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

2. Para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é razoável determinar à demandada que restitua demandante o valor que seria despendido com hospital da rede credenciada.

3.
No caso em comento a obrigação de custeio de tratamento em hospital de tabela própria somente foi cumprida após ajuizamento de ação judicial, que, julgada procedente determinou ao ora apelante satisfação da obrigação contratual, o que confirma que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento dos pressupostos exigidos para a configuração do dano moral.

4. Valor arbitrado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se mostra adequado para reparar os danos morais causados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (Acórdão ID 4954598, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A demora na autorização do tratamento cirúrgico de urgência equipara-se à negativa, ensejando a reparação por dano moral. Danos morais fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de forma razoável, sem que tenha se mostrado insuficiente ou abusivo, servindo como fator inibidor de ocorrências futuras
. Honorários advocatícios majorados em obediência ao disposto no 85 § 11º, do CPC.

(TJ-PE - APL: 4647850 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE ABSCESSO NA MAMA. PACIENTE EM ESTADO PUERPERAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME. 1. A demora na autorização para realização de cirurgia de urgência, indispensável à recuperação do estado de saúde da paciente, em estado puerperal, equipara-se à negativa, ensejando a reparação por dano moral. 2.
Danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de forma razoável, sem que tenha se mostrado insuficiente ou abusivo, servindo como fator inibidor de ocorrências futuras.
3. É de responsabilidade do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos solicitados pelos pacientes. Assim, não pode o Hospital ser responsabilizado por ato de competência exclusiva da operadora de saúde. Em espécie, o procedimento médico de urgência demorou a ser realizado por culpa da operado de saúde que retardou a sua autorização, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

(TJ-PE - APL: 4615985 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 16/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DIAGNOSTICADA POR MÉDICO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS, FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ASTREINTES CABÍVEIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º DO CPC. 1.O cerne da questão diz respeito à averiguação da responsabilidade da apelante/ré pelos danos causados ao autor/apelado em razão da demora na autorização de procedimento médico de urgência imprescindível à sua saúde e o dano moral daí decorrente. 2.A relação jurídica deduzida no caderno processual é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as normas inseridas na Lei nº 8.078/90, que estabelecem a responsabilidade objetiva ao fornecedor de produtos e serviços, isento somente se provar que não houve a falha ou a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como os dispositivos da Lei nº 9.656/98, que regulamentam os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.In casu, verifica-se mediante documentação colacionada, a ocorrência de fato lesivo à saúde da apelada, tendo em vista a constatação de imperiosa necessidade de procedimento médico, sendo confirmada a necessidade da cirurgia de Mamaplastia redutora não estética, indicada pelo médico especialista, segundo documentos de fls. 26/36. 4.Não se mostra razoável, pois, recusar o atendimento de emergência, sob pena de se colocar em risco a saúde ou a vida da paciente, o que afronta os princípios constitucionais que preceituam a dignidade da pessoa humana. 5.
Com relação ao valor fixado a título de dano moral, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo primevo encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6.É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. 7.No que diz respeito aos honorários em sede recursal, dispõe o § 11 do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 8.Com efeito, fixa-se em 5% (cinco por cento) os honorários recursais, com base na legislação já mencionada, totalizando 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. 9.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0562140-39.2016.8.05.0001, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 19/03/2019 )

(TJ-BA - APL: 05621403920168050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: CONDUTA DANOSA ATRIBUÍDA AO HOSPITAL, DECORRENTE DE ATOS POR ELE DIRETAMENTE PRATICADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PACIENTE IDOSA COM FRATURA NA CLAVÍCULA. DEMORA EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MATERIAL CIRÚRGICO FORNECIDO QUE NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICIDADES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. INADEQUAÇÃO À CIRURGIA INDICADA À AUTORA. AQUISIÇÃO DE FORMA PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. REPARAÇÃO DEVIDA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. PAGAMENTO EXIGIDO COMO CONDIÇÃO PRÉVIA À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO PENOSA VIVENCIADA PELA AUTORA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO IMPERIOSA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO E, AO CHEGAR NO HOSPITAL EM TRABALHO DE PARTO E SENTINDO FORTES DORES, FOI SURPREENDIDA COM A INEXISTÊNCIA DE ANESTESISTA NO PLANTÃO. PROFISSIONAL EM REGIME DE SOBREAVISO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA 1451, DE 10 DE MARÇO DE 1995, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE AMBULÂNCIA NO HOSPITAL. PACIENTE QUE SE DIRIGIU EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA O HOSPITAL PÚBLICO MAIS PRÓXIMO, NO QUAL REALIZOU A CESARIANA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA DA MÃE NO HOSPITAL POR NOVE DIAS INTERNADA. PERMANÊNCIA DO BEBÊ EM UTI EM RAZÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DO PARTO PREMATURO E DE INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível nº 2014.007151-4. Relator: Des. Ibanez Monteiro. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Julgamento: 22/09/2015).

(TJ-RN - AC: 20160043023 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 14/02/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde de autogestão. GEAP. Autor que necessitou com urgência de tratamento específico. Réu que não autorizou a cirurgia. Tutela deferida para autorização e custeio.
Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela e condenando a ré a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
Apelação da parte ré alegando inexistência de relação de consumo e que não houve atraso na autorização do procedimento. Sentença mantida. Súmula nº 608 do STJ. Partes que se submetem à regra geral do CPC no que diz respeito ao ônus probatório. Demora na autorização para cirurgia de urgência que teve efeito prático semelhante à recusa. Dano moral configurado. Valor adequado. Súmula 343 do TJRJ. NEGADO PROVIMENTO. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor da condenação, na forma do art. 85 § 11 do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00092436420178190002, Relator: Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 11/06/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APELOS DA CONSUMIDORA E DA OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Menor que recebeu o diagnóstico de Lipomielocele, necessitando de intervenção cirúrgica para correção medular, agendada para o dia 04/07/2018. Autorização para a cirurgia requerida em 06/06/2018. Negativa da operadora em fornecer os materiais para o procedimento cirúrgico que ensejou o ajuizamento da presente ação. Cirurgia que somente se realizou em 11/07/2018. Demora injustificada em fornecer os materiais que enseja danos morais indenizáveis.
Ausência de prova contundente no sentido de que o atraso de 7 dias tenha causado as sequelas irreversíveis na menor, como alega em suas razões recursais. Razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais no patamar em R$ 15.000,00.
Impossibilidade de conhecimento do pedido de condenação da operadora ao pagamento de danos estéticos, diante da ausência de pedido inicial. Manutenção da sentença. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 01535013920188190001, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifos nossos)

Desta feita, a sentença deve ser mantida integralmente, à vista do preenchimento dos requisitos do dever de indenizar e da adequação do quantum indenizatório ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/08/2021